Tribunal: TJDFT
Processo: 0742494-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo juízo do 1o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual julgou procedente o pedido inicial para “condenar o réu a pagar à parte autora: a quantia de R$ 1.972,50 (um mil novecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão de parcelas permanentes não computadas, em valor a ser corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria da parte autora, em 06/2020, em valor a ser corrigido monetariamente pela SELIC (art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021) desde o vencimento. Sem incidência de juros de mora, pois já computados na SELIC.”
2. Argumentou o recorrente/requerido que a sentença fixou correção monetária com incidência da taxa Selic, em período anterior à entrada em vigor a EC no 113/21, no entanto, é impossível a aplicação a norma constitucional em período anterior à sua entrada em vigor. Aduziu que, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, as Emendas Constitucionais têm aplicação imediata, atingindo efeitos futuros de atos praticados no passado. Pugnou pela aplicação da taxa SELIC somente a partir de 9/12/2021.
3. Recurso próprio, regular, tempestivo e dispensado do preparo, em razão de isenção legal. Apresentadas contrarrazões (ID no 40195564.
4. Conforme entendimento da Corte Suprema (1a Turma, RE 140499 e RE 259337), os dispositivos constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), salvo expressa disposição em sentido diverso.
5. A taxa SELIC é o índice a ser aplicado nas condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública, mas somente depois de 9 de dezembro de 2021, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional 113, de 2021, não podendo ser aplicada retroativamente, devendo prevalecer o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947, determinando que todo o período da condenação anterior à vigência desta Emenda Constitucional permaneça sendo corrigido pelo IPCA-E, mais juros de mora que corrigem os depósitos em conta poupança. Dessa forma, somente a partir do dia 09/12/2021, é que correção da condenação passe a ser pela taxa Selic.
6. Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para reformar, em parte, a sentença e determinar que o valor do débito relativo ao auxílio alimentação seja corrigido a partir da data da efetiva aposentadoria (1/06/2020) pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento esposado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e após essa data aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente.
7. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.